Tribunal: TJES
Processo: 0002603-73.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002603-73.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO SANTOS SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002603-73.2016.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A denúncia foi recebida no dia 09/11/2016, tendo a sentença condenatória sido publicada em 12/09/2023.
2.
Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, aplicada em desfavor do sentenciado, possui como prazo prescricional o lapso de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI e artigo 110, ambos do Código Penal, por se tratar de réu reincidente.
3
.
Recurso conhecido e provido para julgar extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002603-73.2016.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Pugna a defesa, em sede preliminar, pela declaração da extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

P
ois bem.

No caso focado, o Ministério Público não interpôs recurso. A denúncia foi recebida no dia 09/11/2016, tendo a sentença condenatória sido publicada em 12/09/2023.

Sabe-se que após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, aplicada em desfavor do sentenciado, possui como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal e artigo 110, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 04 (quatro) anos, materializando-se a prescrição.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR

extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE

EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Wilen de Barros, OAB/ES nº 29.392, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação do defensor dativo e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.